Tribunal: TJMT
Processo: 1015600-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015600-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MÁRCIO MOURA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MÁRCIO MOURA, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).
O impetrante sustenta que o paciente está cumprindo pena, no regime fechado, em virtude de condenação proveniente dos autos n. 0000145-74.2005.811.0042, “estando preso desde 12-6-2019 exclusivamente pelos referidos autos”.
Aduz que, no dia 13-3-2020, a Defensoria Pública Estadual formulou pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto, demonstrando que o paciente teria preenchido o requisito objetivo em 29-6-2020; contudo, até a presente data o requerimento não foi apreciado, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na execução.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que a autoridade coatora decida sobre o pedido de progressão e seja o paciente colocado no regime semiaberto [doc. digital n. 51778494].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC n. 115.016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante no sentido de que o paciente já teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo juízo da execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ARTS. 288 E 317, § 1o, AMBOS DO CP, E ART. 1o, V E VII, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. NULIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. QUESTÃO DE URGÊNCIA SATISFATIVA PELOS SEUS EFEITOS DEFINITIVOS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O fundamento que ampara a questão de urgência é o mesmo que ampara o mérito, assim requer o tema uma análise mais minuciosa, o que ocorrerá quando do julgamento definitivo deste habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido” (AgRg no HC 361.071/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)
Não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até o momento praticada, que permita auferir, de plano, o constrangimento ilegal aventado na impetração, notadamente em razão de constatar pelos documentos juntados de que houve atualização na situação processual executória do paciente, constando como data para futura progressão, o dia 9-8-2020 (doc. digital n. 51783455).
Com efeito, apresenta-se conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente a data atualizada para a progressão de regime do paciente, tendo em vista o relatório da situação processual executória gerado no Sistema SEEU em 21/11/2019 (doc. digital n. 51783455) –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.